Tribunal: TJBA
Processo: 0506469-08.2017.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0506469-08.2017.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MOTO SUL PECAS E SERVICOS LTDA Advogado(s):LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, PEDRO JOSE DA TRINDADE FILHO, FLAVIO ROBERTO DOS SANTOS, MARCELO SENA SANTOS, ALUIZIO CUNHA BAPTISTA, EVILASIO TEIXEIRA GONZAGA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL. NEGÓCIO JURÍDICO FUNDAMENTADO EM CHEQUES E DANFE. VALIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, na qualidade de curadora especial, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Teixeira de Freitas/BA, que rejeitou os embargos monitórios opostos nos autos da ação monitória n. 0506469-08.2017.8.05.0256, ajuizada por Moto Sul Peças e Serviços Ltda., e constituiu título executivo judicial com base em cheques e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a concessão da gratuidade da justiça à parte representada por curador especial da Defensoria Pública; (ii) determinar se há nulidade da citação por edital, por inobservância do art. 257 do CPC; (iii) verificar se os documentos apresentados pela autora da ação monitória são suficientes para embasar a constituição do título executivo judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A atuação da Defensoria Pública na condição de curadora especial dispensa o pagamento de custas processuais, inclusive preparo recursal, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, pois visa assegurar o contraditório e não representa pretensão voluntária da parte. 4. A citação por edital atendeu a todos os requisitos do art.257 do CPC, posto que devidamente certificada a sua publicação em 09/07/2024 no Diário de Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado da Bahia (ID’s 77813170 e 77813171), observado o intervalo de 20 (vinte) a 60 (sessenta) dias entre a publicação, realizada em 09/07/2024, e o prazo final, que se deu em 13/09/2024, sendo que quanto à publicação do edital na plataforma do Conselho Nacional de Justiça, tal diligência era tecnicamente inviável no ano de 2022, pois este sistema ainda não estava disponível para utilização por esta E. Corte. 5. A apresentação de DANFE (ID 77812745) e cheques nominativos (ID’s 77812725 a 77812735), emitidos pela ré, é prova suficiente para fundamentar a cobrança na ação monitória, especialmente diante da correlação entre os documentos e a compra de veículo evidenciada. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11; 257; 256, §3º; 373, I e II; 513, 523, 700 e 701, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível n. 8003024-36.2020.8.05.0113, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 29.04.2021; TJ-BA, Apelação Cível n. 0561218-27.2018.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 13.08.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 0506469-08.2017.8.05.0256, em que figuram como apelante MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS e como apelado MOTO SUL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-239